Tribunal: TJSP
Processo: 1001674-14.2017.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Locação. Ação renovatória. Inocorrência de motivo para se anular a sentença de modo a mandar renovar a perícia. Laudo bem fundamentado tendo nele se baseado a fixação judicial do novo aluguel. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso improvido.